Tribunal: TJPA
Processo: 0000375-72.2007.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000375-72.2007.8.14.0201

RECORRENTE: ROSEVAN MORAES ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0000375-72.2007.8.14.0201.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

RECORRENTE: ROSEVAN MORAES ALMEIDA.

DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÕES
.
AUSÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
ROSEVAN MORAES ALMEIDA
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria

2.

A desclassificação, alegada pela defesa e prevista no art.
419
do
Código de Processo P
enal, somente tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art.
74
,
§ 1º
do
mesmo
diploma legal e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente.

Da análise dos autos, tem-se que a pretensão da defesa do recorrente em alcançar a desclassificação baseia-se na alegação genérica, pois o juízo de primeiro grau pronunciou
ROSEVAN MORAES ALMEIDA
nos termos do art. 121,
caput
do CP, onde a descrição do tipo penal não possui qualificadoras do crime.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 25 de abril de 2021.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROSEVAN MORAES ALMEIDA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou nos termos do art. 121,
caput
do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defende o recorrente a inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria, seja como como autor ou partícipe do crime, ou, alternativamente, o decote da capitulação penal relativo às qualificadoras previstas no artigo 121 do Código Penal, o que indevidamente foi atribuído ao recorrente (ID nº 13194432).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e “improvimento” do recurso (ID 13194436).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão de pronúncia (ID 13194437).

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça Criminal Geraldo de Mendonça Rocha exarou parecer, pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 13420325).

É O RELATÓRIO.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Em relação a tese de inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria do recorrente, seja como como autor ou partícipe do crime, passo a analisar.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A pronúncia é um parecer acusatório que se baseia na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Se esses elementos estiverem presentes, o réu deve ser julgado pelo Conselho de Sentença, de acordo com o princípio in
dubio pro societate
, que é aplicável nesta fase processual. Nesse sentido, não é apropriado aplicar o princípio
in dubio pro reo
durante a pronúncia, pois cabe ao Tribunal do Júri examinar cuidadosamente o caso durante o julgamento.

Entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de piso apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

No caso em apreço, a materialidade restou demonstrada diante do laudo de exame de corpo de delito – necropsia médico-legal constante do ID 13194413. Os indícios de autoria se mostram presentes nas provas testemunhais produzidas em juízo. Vejamos.

Da oitiva da testemunha Cleyce de Oliveira Maria, extrai-se que na data do fato delituoso teria ouvido o barulho de disparos de arma de fogo, o que imaginou ser fogos de artifício, e ao olhar pela janela presenciou o acusado, vestido de blusa amarela a calça clara, caminhar pela rua. A testemunha foi para a rua e se deparou com a vítima baleada e ensanguentada no chão. A testemunha encontrou com um mototaxista que, segundo ele, o acusado havia lhe dito: “vai, sai fora que o negócio não é contigo” (ID 13194402).

A testemunha Valdenilson Lopes Alves, narrou em juízo que pelo decurso do tempo não se recorda com precisão das suas declarações prestadas perante a autoridade policial, mas recorda que no dia dos fatos trabalhava como mototaxista e teria deixado a vítima na residência dela, tendo-a visto entrar pelo quintal, sendo que ao sair do local ouviu disparos de arma de fogo. A testemunha acionou a polícia e com eles retornou ao local, mas só na delegacia de polícia tomou conhecimento da morte da vítima (ID 13194402 e ID 13194403).

Por outro lado, ao ser inquirido em sede policial, a testemunha Valdenilson Lopes Alves afirmou:

(...) QUE: Que na madrugada de hoje estava trabalhando como Moto taxista em frente a Sede do Ibirapuera, quando por volta das 5:00 horas aproximadamente, um nacional “que aqui soube chamar-se
CLAYTON DE OLIVEIRA BAIA
” desconhecido para o declarante, o qual trajava somente uma bermuda preta e possua uma tatuagem na altura do braço que acabava de sair da referida sede fez sinal e apanhou a sua moto, conduzindo o mesmo até a
Trav. dos Andradas entre 3ª e Quarta Rua; QUE, a vítima estava
bastante embriagado; QUE, ao chegar no local indicado a vítima desceu
de sua moto e chegou a cumprimenta-lo, porém, observou q ue havia
um desconhecido as proximidades de uma escadaria, sentado e de cabeça
cabisbaixo entre os joelhos, momento que o desconhecido levantou-se
passou próximo da moto e sacou de uma arma e balbuciou alguma coisa
sobre moto e apontando a arma para a vítima, e ao avistar tal situação
o declarante logo acelerou a sua moto saindo do local em alta
velocidade e foi quando ouviu vários disparos contra a vitima; QUE,
tudo aconteceu muito rápido, o desconhecido usava uma camisa meio
amarelada e tinha as seguintes características: FORTE, moreno claro, e
as demais características não pode mencionar pois tudo aconteceu muito
rápido.

Nota-se que a versão apresentada em juízo pela testemunha não corrobora com as declarações feitas em sede policial, estando presentes, portanto, dúvidas acerca da autoria delitiva. Eis o entendimento jurisprudencial:

(...) 2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...). (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16)

Assim, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
ROSEVAN MORAES ALMEIDA
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.
Ante ao exposto, nego provimento a questão meritória arguida.

Em relação a tese de decote da capitulação penal relativo às qualificadoras previstas no artigo 121 do Código Penal, o que indevidamente foi atribuído ao recorrente, passo a analisar.

A desclassificação, alegada pela defesa e prevista no art.
419
do
Código de Processo P
enal, somente tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art.
74
,
§ 1º
do
mesmo
diploma legal e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente. A respeito do tema:

Ao juiz sumariante é franqueada a possibilidade de dar ao fato capitulação legal diversa daquela constante da inicial, porquanto vigora no processo penal o princípio da livre dicção do direito (jura novit curia), em atendimento ao velho brocado narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato que te darei o direito), conforme se verifica dos art.
383
e
418
do
CPP
. Logo, se o juiz sumariante concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder a desclassificação da imputação. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5. ed. rev., ampl. e atual. Editora JusPodivm, 2017, p. 1353.).

Em análise das razões recursais, tem-se que a pretensão da defesa do recorrente em alcançar a desclassificação baseia-se na alegação genérica, pois o juízo de primeiro grau pronunciou
ROSEVAN MORAES ALMEIDA
nos termos do art. 121,
caput
do CP, onde a descrição do tipo penal não possui qualificadoras do crime.

Frente a esse cenário, não há como considerar as qualificadoras em questão, de plano.
Em face ao argumentado, nego provimento a matéria arguida.

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 03 de abril de 2023.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/04/2023